Tribunal: TCU
Processo: 019.175/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de São Paulo, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 931/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 7461/2024-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 15/10/2024, Ata 38/2024, relativamente ao seu Acórdão, onde se lê: " (...) em considerar, excepcionalmente, legal a concessão de aposentadoria da Sra. Lusinete Francisca Silva dos Santos e negar registro ao correspondente ato, (...) ", leia-se: " (...) em considerar, excepcionalmente, legal a concessão de aposentadoria da Sra. Lusinete Francisca Silva dos Santos e conceder registro ao correspondente ato, (...) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.175/2024-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Lusinete Francisca Silva dos Santos (XXX.063.488-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.